Tribunal: TJPA
Processo: 0808076-86.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808076-86.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: DISPROFAG DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AGUILERA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A DENOMINADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONFIGURA INCIDENTE PROCESSUAL, NATURAL DA FASE DE EXECUÇÃO, CUJA FINALIDADE É OBSTAR O INÍCIO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS, DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTO PARA A CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO TÍTULO EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DO INSTRUMENTO DE DEFESA SEMPRE QUE A MATÉRIA NELE VENTILADA FOR PASSÍVEL DE SER COMPROVADA DE PLANO, PRESCINDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA). INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO RECORRIDA ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), assinado na data e hora registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão em ação de execução fiscal que indeferiu a exceção de pré-executividade interposta pelo executado/agravante por incabível na espécie, eis que demandaria ampla dilação probatória para a apuração de eventual incorreção na apuração dos valores indicados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará - SEFA/PA.

Irresignada o agravante aponta nulidade da certidão da dívida ativa por ausência de liquidez e exequibilidade fatos constatados quando confrontada a CDA com a decisão do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários-TARF.

Descreve que o valor do crédito originário devido no ano de 2000, julgado na esfera administrativa, era de R$2.541.274,15, e quando atualizado para 2016 correspondia a R$10.817.157,03, nos termos da ata da 62ª sessão ordinária da 2ª Câmara Permanente de Julgamento do TARF (ID1043537), contudo a agravante estaria sendo obrigada a garantir execução fiscal em aproximadamente R$55.000.000,00, conforme CDA exequenda (fls.252 do mesmo ID).

Inconformada com a decisão pede a concessão de efeito suspensivo e/ou a antecipação da tutela recursal, para suspensão da exigibilidade do crédito descrito na CDA 002018570002444-6, com o posterior provimento do recurso para anulação do título executivo.

Neguei o efeito suspensivo ID1049310.

Contrarrazões ID1119960.

O Ministério Público preferiu não intervir ID1181423.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo, mas não deve prosperar pelos mesmos fundamentos apresentados na Decisão monocrática precitada.

Segundo ensina Humberto Theodoro Júnior
[1]
: “
Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. A esse incidente Pontes de Miranda deu o nome de exceção de pré- executividade
”.

Nesse diapasão, segundo posicionamento dominante na doutrina, o fundamento nuclear que ampara o instituto, dentre outros, é a nulidade do processo executivo. Portanto, a exceção de pré-executividade se justifica em hipóteses de ausência de condições da ação, exemplificativamente, a possibilidade jurídica afastada por título flagrantemente nulo ou inexistente, bem como quando evidenciada a ilegitimidade do exequente, por ser outro que não o titular do crédito executado. Enfim, aplica-se referido instituto quando a matéria afetada for de ordem pública, visível de plano e sem maiores indagações.

Emerge dos autos, todavia, que a matéria que se busca discutir em via de exceção de pré-executividade, qual seja, a revisão de discussão administrativa que precedeu o crédito exequendo (que levou quase vinte anos e diversas diligências); quando se constataram diferentes débitos relacionados a nove itens de valores lançados em autos de infração distintos, entre obrigações acessórias e principais, o que evidencia a necessidade de análise detalhada e minuciosa que remontaria ao lançamento efetuado no ano 2000, a análise criteriosa do processo administrativo tributário e seus respectivos julgamentos de primeiro e segundo graus, isto é, profunda apreciação e valoração de provas.

Como referi desde o início, a matéria transcende aspectos processuais formais ou questões exclusivamente de direito cuja pertinência é perceptível
ictu oculi
; antes contendo subjacente indagação a impor a via ordinária dos embargos de devedor, posto que a CDA que se pretende infirmar (ID 4029888 – autos originários) estão em conformidade com o valor extraído do Relatório de Conta Corrente elaborado pelo CERAT (mesmo ID), ambos de fevereiro de 2018, ademais, a alegação que a matéria prescinde de dilação probatória não convence, afinal, o próprio julgamento do TARF conclui que o crédito tributário devido era de R$10.817.157,03 apurado em processo de 32 volumes.

Restou consolidado no STJ, por meio de recurso representativo de controvérsia, o entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Nesse sentido o enunciado de sua súmula 393:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, a via processual eleita, criação doutrinária largamente aceita pela jurisprudência, presta-se à resolução de questões de ordem pública que poderiam embaraçar o normal curso do desenvolvimento do processo cuja disposição é eliminar previamente certas questões que embaraçariam no futuro o desenvolvimento do processo. Seu caráter é acentuadamente preventivo enquanto tende a economizar esforços inúteis. São, estas, decididas previamente a qualquer outra questão.

Evidente que, cuidando-se de situação a exigir análise do valor exequendo em relação ao decidido pelo TARF, bem como da existência ou não de acréscimos a agregar a execução imposta, a matéria exige produção de prova, de modo que somente pode ser aferida nos respectivos embargos do devedor.

Pelo exposto, na mesma linha da decisão que indeferiu a tutela recursal
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Curso de direito processual civil v. II, 42ª. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 461

Belém, 13/12/2022